Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736351-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão que negou antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de cheques movida pela recorrente contra CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, indeferiu pedido de pagamento formulado pela agravante em face do o Tribunal de Contas da União - TCU, sob alegação de que teria promovido pagamento indevido à agravada, depois de intimado da penhora de créditos nos autos de origem. Sustenta a embargante a existência de erro material no decisum, ao considerar não ser possível de mensuração a data em que o TCU foi intimado da penhora de créditos da agravada, destacando estar comprovado que o advogado da agravante comunicou a Corte de Contas da penhora em 3 de março de 2022 (ID 118975503), além de ressaltar que a data da intimação foi confirmada pelo TCU no ofício de ID 119440880. Destaca, alternativamente, que o TCU foi intimado em 9 de março de 2022, por ofício eletrônico enviado pelo Juízo de origem, de modo que a decisão embargada também teria incorrido em erro de fato, por não levar essa constatação em consideração. Defende que a decisão impugnada também incorreu em erro de fato ao reputar prejudicada a penhora de créditos da agravada, pelo deferimento da recuperação judicial da devedora, desconsiderando que a medida constritiva reclamada foi concretizada em momento anterior ao estabelecimento do Juízo concursal. Sobre o ponto, alega em 16 de março de 2022 o TCU bloqueou valores que seriam destinados à agravada, e defende que a penhora deve ser considerada perfeita e acabada na data da intimação do TCU, ou, alternativamente, na data da retenção desses valores, concluindo que a medida constritiva se aperfeiçoou antes do deferimento da recuperação judicial em 1o de abril de 2022, nos termos dos arts. 855 e 856 do CPC. Defende, por fim, que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao considerar que o pagamento do referido crédito à agravada ocorreu apenas em 5 de maio de 2022, quando já vigente decisão concessiva de tutela de urgência no processo de recuperação judicial, a fim de que fosse assegurado o pagamento dos créditos devidos pelo TCU à recorrida, de modo a viabilizar a continuidade da empresa. Conclui que a destinação do crédito à recorrida em 05 de maio de 2022 ensejou o descumprimento da penhora judicial pelo TCU, que deve ser responsabilizado perante a recorrente pelo pagamento desses valores. Nesse sentido, afirma que: "Pensar que o pagamento foi efetuado no dia 05/05/2022 seria o mesmo que admitir que o terceiro devedor pudesse propositalmente atrasar um pagamento vencido antes da decisão que antecipou os efeitos do stay period, a pretexto de não cumprir com a ordem judicial emanada pelo juízo executivo, sem qualquer consequência." Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, "...a fim de que sejam corrigidos os erros apontados, com a integração da r. decisão embargada e, caso se entenda, preste os efeitos que a hipótese requer, inclusive modificativos, com o consequente deferimento da tutela recursal requerida." Contraminuta ao agravo de instrumento apresentada pela empresa recorrida no ID 41863557. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a erro material nos fundamentos da decisão embargada a respeito da apuração da data em que o TCU foi formalmente intimado da penhora de créditos devidos à agravada, pois, de fato, a leitura do processo de origem denota que a ordem constritiva foi enviada pelo Juízo a quo através de oficio datado de 9 de março de 2022, mas não consta dos autos certificação a respeito da data do recebimento da comunicação. Nesse sentido, restou consignado na decisão singular impugnada: "...Ademais, é necessário observar, antes de tudo, que a agravante alega que o TCU "...liberou, indevidamente, o valor representativo do crédito penhorado no mês de fevereiro de 2022, que seria pago até o dia 10 de março". Ocorre que não se pode apurar dos autos que nesta data o TCU já houvesse sido intimado da decisão que decretou a penhora, proferida em 3 de março de 2023. A agravante reclamou do descumprimento da decisão pelo TCU ao Juízo da causa, que proferiu decisão a respeito em 22 de março de 2022, onde destacou que a o ofício ao TCU teria sido enviado em 9 de março e de 2022 e que não havia nos autos informação sobre a data de recebimento, reiterando, assim, a ordem de comunicação da medida constritiva, confira-se: "...A decisão proferida no ID117100058 deferiu a penhora dos créditos decorrente de contrato da parte executada, City Service Segurança Ltda, CNPJ 37.077.716/0001-05, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), até o valor do débito incontroverso e atualizado (R$ 1.208.060,46 - ID115572954), requisitando-se informação acerca da existência de crédito e previsão de pagamento. A Secretaria encaminhou a referida decisão com força de ofício ao Tribunal de Contas da União, no dia 09/03/2022, não havendo nos autos qualquer resposta ao ofício até então. A parte executada apresentou impugnação no ID117794251..." (grifos no original) Ademais, ainda, que se considere a intimação do TCU em 3 de março de 2022, quando o advogado da recorrente comunicou o deferimento da penhora, ou em 16 de março de 2002, quando reteve pagamento devido à recorrida, tais apreensões não elidem os fundamentos que levaram ao indeferimento da antecipação de tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Conforme disposto de forma clara e objetiva da decisão embargada, a pretensão deduzida no recurso afronta decisão que concedeu antecipação de tutela à embargada no processo de recuperação judicial, além de haver aparente inadequação do pedido, pois o TCU não é parte do processo de origem e o dispositivo legal invocado pela recorrente não trata de efeito processual incidental na execução movida contra a empresa recorrida, mas regra de direito material, relativa a responsabilidade civil, confira-se: "A recorrente alega, em síntese, que apesar de ter sido deferida a penhora de créditos em desfavor da agravada em 3 de março de 2022, o TCU liberou à devedora pagamentos vencidos em 10 de março de 2022. Defende que por ser a constrição anterior à recuperação judicial da devedora e pelo fato de o pagamento ter sido realizado sem autorização judicial, o TCU deve ser condenado a depositar em Juízo a quantia atualizada de R$ 104.244,03 (cento e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos), com amparo no art. 312 do Código Civil, que ostenta a seguinte redação: Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. A arguição se mostra relevante no plano jurídico, pois o referido dispositivo legal não trata de efeito incidental no processo, mas de regra de responsabilidade civil. O TCU não é parte do processo e se a recorrente pretende obter a condenação deste por pagamento indevido, de acordo com a regra de responsabilidade civil disposta no art. 312 do Código Civil, deve promover a via processual adequada à esse desiderato, em face da parte legitimada para tanto. (...) Para além dessa constatação e da inadequação do pedido condenatório deduzido incidentalmente em face do TCU, a aferição dos efeitos processuais da revogação da penhora de crédito em razão da decretação da recuperação judicial da empresa devedora, também revela a falta de relevância na argumentação sustentada no agravo de instrumento. Com efeito, consoante entendimento judicial precluso, restou prejudicada a ultimação da ordem de penhora de créditos exarada pelo Juízo da causa perante o TCU, pois, antes da efetivação concreta da medida, houve o deferimento da recuperação judicial da devedora. Ao admitir a recuperação judicial, em decisão proferida em 1o de abril de 2022, o Juízo recuperacional deferiu antecipação de tutela à agravada, decretando a suspensão das execuções movidas em face da recorrente, além da "proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial", pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Verifica-se no referido decisum que o Juízo da recuperação judicial considerou especificamente necessária a suspensão a penhora do faturamento da recorrida em contratos administrativos, pois passível de inviabilizar a continuidade da atividade empresária, in verbis: "As requerentes postulam, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial (artigo 6o, II e III da LRJF). Por outro lado, os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial (artigos 48 e 51 da LRJF) foram, na sua grande maioria, preenchidos. E as pendências (relacionadas a documentos elencados no artigo 51) podem vir a ser sanadas. Ademais, a penhora dos créditos de contrato executado pelas requerentes de ID. 120295534, equivalente à penhora do faturamento da empresa, em quantia vultosa, poderá, acaso concretizada, comprometer a própria recuperação da empresa. Nesse sentido, tenho que a tutela deve ser antecipada, com vistas à preservação da empresa (artigo 47 da LRJF). Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória para determinar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). (ID 120497061 dos autos de origem - g.n.)." A referida decisão impõe a imediata suspensão da execução originária e obsta a continuidade da penhora de créditos da devedora perante o Tribunal de Contas da União, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser observado por imperativo legal do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005. Trata-se de orientação preclusa, emanada do julgamento do Agravo de Instrumento no 0712755-77.2022.8.07.0000, que guarda estrita pertinência com o pagamento ora impugnado, já que, pelo que consta da tabela de ID 40729032, a despeito de se referir a fevereiro de 2022, o pagamento foi realizado em 5 de maio de 2022, quando já estava em vigor a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial." (g.n.) Nesse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada na decisão embargada e que as irresignações deduzidas nos embargos de declaração não possuem relevância frente aos fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Assim, não se verifica erro material ou omissão que justifique a aclaração ou a alteração do entendimento firmado na decisão embargada. Ressalto que a decisão impugnada tem natureza liminar, não pretendendo o esgotamento da matéria ou das alegações sustentadas pela embargante, cuidando apenas da aferição dos requisitos necessários à concessão de medida antecipatória nesse grau recursal, de modo que as alegações sustentadas no recurso e nos aclaratórios terão apreciação detida e exauriente no julgamento de mérito. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 41126397, dando vista à Advocacia Geral da União, para se manifestar na defesa dos interesses do Tribunal de Contas da União. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator